Tribunal: TJSP
Processo: 1122536-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Percentual afastado – Reajuste por faixa etária de 88,99% – Abusividade, pois a aplicação da Resolução Normativa 63 não é o único critério a ser observado, parecendo exagerado e abusivo o percentual exigido, incapaz de ser absorvido por qualquer orçamento – Clara tentativa de expulsão dos mais idosos, sem qualquer mínima demonstração de sinistralidade que

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Percentual afastado – Reajuste por faixa etária de 88,99% – Abusividade, pois a aplicação da Resolução Normativa 63 não é o único critério a ser observado, parecendo exagerado e abusivo o percentual exigido, incapaz de ser absorvido por qualquer orçamento – Clara tentativa de expulsão dos mais idosos, sem qualquer mínima demonstração de sinistralidade que justifique – Quanto aos reajustes anuais, estes também não foram justificados e caberia às rés comprovar a necessidade de suas respectivas aplicações, sobretudo quando se alega a necessidade de reequilíbrio contratual, já que o ordenamento jurídico veda que o fornecedor varie o preço do produto ou serviço de forma unilateral. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
mtc
Registro: 2020.0000085343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122536-60.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA., é apelada MARINES FALCADI STEFANO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
mtc
Apelação Cível no 1122536-60.2018.8.26.0100
Apelantes: Sul América Seguro Saúde S.A. e Qualicorp Administração e Serviços
Ltda.
Apelado: Marines Falcadi Stefano
Comarca: São Paulo
Voto no 24730
Origem: 3a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juíza: Andréa Galhardo Palma
Apelação Plano de saúde Percentual afastado
Reajuste por faixa etária de 88,99% Abusividade,
pois a aplicação da Resolução Normativa 63 não é
o único critério a ser observado, parecendo
exagerado e abusivo o percentual exigido, incapaz
de ser absorvido por qualquer orçamento Clara
tentativa de expulsão dos mais idosos, sem
qualquer mínima demonstração de sinistralidade
que justifique Quanto aos reajustes anuais, estes
também não foram justificados e caberia às rés
comprovar a necessidade de suas respectivas
aplicações,
sobretudo
quando
se
alega
a
necessidade de reequilíbrio contratual, já que o
ordenamento jurídico veda que o fornecedor varie
o preço do produto ou serviço de forma unilateral.
Recurso não provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais.
Alega a apelante: a) o reajuste aplicado
leva em conta todas as recomendações da ANS, consistentes na
adequação às normas da RN 63/03, bem como, nos requisitos definidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
mtc
no IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000 e no Recurso Especial
Repetitivo no 1.568.244/RJ; b) o estudo de média do mercado realizado
pela ANS e utilizado como parâmetro para aplicação no caso em
concreto leva em conta diferentes produtos com valores, coberturas e
fundo mutuário completamente diversos; c) não se cuida de reajuste por
sinistralidade e o reajuste dos planos coletivos não é determinado a
partir da negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora
do plano de saúde; d) o reajuste financeiro anual, além de lícito, constitui
imposição da própria natureza do contrato de seguro.
Em contrarrazões, pugna a autora pelo não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica.
2. O dispositivo da sentença recorrida:
“Diante do exposto, confirmo a decisão liminar e
JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por
MARINES FALCADI STEFANO em face de SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
S.A., a fim de:
(i) DETERMINAR a redução do reajuste relativo ao
deslocamento para a faixa etária de 59 anos ou
maisde 88,99% para 45,2%, conforme média de
mercado estabelecida no painel da Agência Nacional
de Saúde Suplementar.
(ii) DECLARAR NULA a cláusula que dispõe acerca
do reajuste de VCMH, para aplicar tão-somente os
índices anuais de reajustes da ANS para os contratos
individuais
e
familiares,
diante
da
flagrante
abusividade e onerosidade excessiva aplicada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
mtc
referido contrato de adesão.
(iii) CONDENAR as Rés, solidariamente, à restituição
dos valores pagos indevidamente pela parte Autora
em razão do reajuste anual acima do
estabelecido pela ANS nos últimos 03 (três) anos. Os
valores deverão ser reembolsados de uma só vez e
monetariamente atualizados, considerados juros de
mora de 1% ao mês, computados a partir da citação
(artigo 219, CPC), bem como liquidados por simples
cálculo aritmético na fase de cumprimento da
sentença.
Em virtude do princípio da sucumbência, condeno as
Rés, solidariamente, ao pagamento das custas e
honorários advocatícios da autora, que ora arbitro em
10% sobre o valor da condenação.” (sic) (fls. 426/427)
O reajuste é abusivo, pois a aplicação da
Resolução Normativa 63 não é o único critério a ser observado,
parecendo exagerado e abusivo reajuste de 88,99% na faixa de 59
anos, incapaz de ser absorvido por qualquer orçamento, com clara
tentativa de expulsão dos mais idosos, sem qualquer mínima
demonstração de sinistralidade que se justifique.
Ainda que seja possível admitir o reajuste
como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
não há prova do nível de sinistralidade do grupo a que pertencem a
autora, tampouco detalhamento dos custos dos serviços de assistência
médica que justificassem esta pretensão.
Caberia às rés comprovar a necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
mtc
de reequilíbrio contratual, já que o ordenamento jurídico veda que o
fornecedor varie o preço do produto ou serviço de forma unilateral (art.
51, X, da Lei no 8.078/90). Dessa forma, na ausência de demonstração
clara do critério utilizado para a fixação do reajuste, evidencia-se
abusivo o índice de reajuste impostos pela operadora do plano de
saúde.
Quanto ao reajustes anuais de 139,09%
entre os anos de 2009 e 2018, enquanto os da ANS alcançaram
somente 98,47% estes também não foram justificados e caberia às rés
comprovar a necessidade de suas respectivas aplicações, sobretudo
quando se alega a necessidade de reequilíbrio contratual, já que o
ordenamento jurídico veda que o fornecedor varie o preço do produto ou
serviço de forma unilateral (art. 51, X, da Lei no 8.078/90).
Ambas as apelantes sustentam que os
índices de reajustes seguiram estudos atuariais, mas não se dignaram
em apresentá-los. Sem a apresentação desses estudos não há nada
que justifique a conveniência dos reajustes.
Dessa
forma,
na
ausência
de
demonstração clara dos critérios utilizados para a fixação dos reajustes,
evidencia-se abusivo os índices impostos.
Por fim, reconhecida a nulidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
mtc
reajustes, a autora faz jus à devolução das quantias pagas em excesso,
respeitada a prescrição trienal.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considerando o disposto no CPC 85, § 11,
majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 20% do
valor da condenação.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR